Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-05.2020.8.11.0012
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1000599-05.2020.8.11.0012.
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Xavantina.
Recorrente: ALESSANDRA DA SILVA PINHEIRO.
Recorrida: LAZARA MENDANHA BORGES.
Data do Julgamento: 16/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RESCISÃO MOTIVADA - RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DEVIDO – DANO MATERIAL ARBITRADO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 5o E 6o DA LEI 9.099/95 – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPOSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A restituição a título de danos materiais, arbitrada nos termos dos artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95, apesar de ser inferior a soma dos comprovantes de pagamento anexos à contestação, deve ser mantido, tendo em vista que a reclamada não recorreu da sentença.
2. Em regra, o mero descumprimento contratual não gera danos morais.
3. Para fins de reparação indenizatória, é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Considerando que somente a autora interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação à reformatio in pejus, tendo em vista que não houve interposição de recurso por parte da reclamada.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000599-05.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA DA SILVA PINHEIRO GOMES - CPF: 054.632.836-99 (RECORRENTE), PAULA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 038.128.541-39 (ADVOGADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), PRISCILA MACHADO - CPF: 031.373.791-64 (ADVOGADO), LAZARA MENDANHA BORGES - CPF: 604.156.571-72 (RECORRIDO), HIAGO OLIVEIRA MARIN - CPF: 031.269.321-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023